Tribunal: TJSP
Processo: 1007537-70.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de procedência parcial - Insurgência dos requeridos - Contratos de empréstimos consignado em folha e para debito em conta corrente - Sentença que determinou a limitação dos descontos no percentual de 30% - Todavia, limitação que se aplica apenas ao contrato de consignação em folha de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de procedência parcial - Insurgência dos requeridos - Contratos de empréstimos consignado em folha e para debito em conta corrente - Sentença que determinou a limitação dos descontos no percentual de 30% - Todavia, limitação que se aplica apenas ao contrato de consignação em folha de pagamento, mas não àqueles cujos débitos ocorrem na conta corrente comum - Precedentes do STJ - Assim sendo, fica mantida a limitação no percentual de 30% em relação aos descontos em folha e afastada a limitação para os débitos do contrato de empréstimo em conta corrente - Honorários advocatícios - Fixação sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa - Sentença reformada em parte - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001041269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007537-70.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes BANCO
DO BRASIL S/A e AGILPLAN FINANCEIRA S.A, é apelada DILMA ASSIS LIMA
DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos por maioria de votos. Fará declaração de voto
divergente, o segundo desembargador Dr. J.B. Franco de Godoi., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS
MARRONE, MARCOS GOZZO E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 2877
APEL. : 1007537.70.2016.8.26.0066
COMARCA : Barretos
APTE. : BANCO DO BRASIL S.A.
APTE. : AGIPLAN FINANCEIRA S.A.
APDO. : DILMA ASSIS LIMA DE FREITAS (JUST GRAT)
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Sentença de procedência parcial - Insurgência dos
requeridos - Contratos de empréstimos consignado em folha e
para debito em conta corrente - Sentença que determinou a
limitação dos descontos no percentual de 30% - Todavia,
limitação que se aplica apenas ao contrato de consignação em
folha de pagamento, mas não àqueles cujos débitos ocorrem na
conta corrente comum - Precedentes do STJ - Assim sendo, fica
mantida a limitação no percentual de 30% em relação aos
descontos em folha e afastada a limitação para os débitos do
contrato de empréstimo em conta corrente - Honorários
advocatícios - Fixação sobre o proveito econômico e não sobre
o valor da causa - Sentença reformada em parte - RECURSOS
PROVIDOS EM PARTE.
Apelação interposta contra sentença que julgou
parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c.c. danos morais para
determinar que os descontos na conta corrente da autora não ultrapassem o
percentual de 30% dos valores recebidos a título de vencimentos líquidos; e
afastou pedido de indenização por danos morais
Recorre o Banco Agibank (Banco Agiplan S.A.),
insurgindo-se contra a condenação na verba honorária em 10% sobre o valor da
causa (R$83.940,05) que supera o valor do contrato firmado entre as partes
(R$3.605,00). Subsidiariamente postula que seja fixado com base no proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômico.
Quanto ao mais, discorre sobre a clareza contratual, e
que a autora firmou empréstimo não consignado, com forma de pagamento do
débito em conta corrente, de forma que os descontos não ocorrem na
aposentadoria e sim na conta corrente e não se aplica as disposições da lei
10.820/2003. Aliás, porque não tinha mais margem para realização de
consignado. Dessa forma defende a legalidade nos descontos, eis que autorizados
expressamente por ela, de forma que legítimos.
Recorre também o BANCO DO BRASIL, aduzindo
omissão na sentença que deixou de fixar a proporção que os requeridos poderão
descontar dos proventos líquidos da autora de modo que não supere os limite de
30%. No mérito, alega que a autora assinou livremente os contratos para
desconto em folha de pagamento e débito em conta corrente, e usufruiu dos
valores que lhe foram disponibilizados. Sustenta que não há limite para desconto
em conta corrente e que a autora firmou os empréstimos ciente de quanto pagaria
por cada um deles, anuiu e autorizou os descontos. Acena com o cancelamento da
sumula 603 do STJ.
Por fim, insurge-se contra a aplicação de multa,
postula sua revogação ou ao menos a redução do valor.
Os recursos foram processados e respondidos, sendo
encaminhados à segunda instância, onde foram admitidos em seus regulares
efeitos.
É o relatório.
Cumpre consignar inicialmente que foi homologado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acordo firmado entre autora e Banco Pan, às folhas 382, inclusive com deposito
judicial do valor objeto do acordo (folha 386).
Quanto ao mais, não há dúvidas de que se trata de
relação de consumo havida entre as partes, nos termos do enunciado da súmula
297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Desta forma, o princípio do 'pacta sunt servanda'
deve ser aplicado, todavia com ressalvas, tendo em vista que eventuais cláusulas
abusivas podem ser revistas e afastadas, especialmente frente ao Código de
Defesa do Consumidor.
No caso em comento, os contratos estão descritos na
inicial, às folhas 05/06, cuja soma total de descontos perfaz a quantia de R$
2.273,84, sendo o salário bruto R$ 3.752,23. Portanto, os descontos representam
cerca de 60%, que somado ao apontado à folhas 51/54 (emenda da inicial), perfaz
a quantia de R$ 3.170,77.
A sentença reconhece a licitude na contratação havida
entre as partes, todavia, visando a coibição de abusos, determinou sua limitação
no patamar de 30%, com fundamento na Lei 10.820/2003.
Segundo a mais recente orientação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu a distinção entre os empréstimos
consignados em folha e aqueles cujo desconto ocorrem na conta corrente salário,
em que se permite a aplicação do limite de 30%, e na conta corrente comum, em
que não há aplicação por analogia do dispositivo que limita os descontos.
Segundo o disposto no AgInt no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.500.846/DF, julgado em 12/12/18, em que firmado o atual entendimento do
STJ, “A conta corrente salário, por sua vez, é um contrato realizado entre o
empregador e as instituições financeiras para que seus empregados recebam o
salário. Essa conta não admite outros tipos de depósitos além dos créditos da
empresa pagadora e não pode ser utilizada livremente pelo titular”.
Destaca-se ainda trecho do referido acórdão:
7. Assim, considerando a questão, seja pelo ângulo das leis de
regência, seja pela invocação do direito comparado, ou seja ainda pelo projeto de lei em
andamento, de lege lata ou de lege ferenda, observada sempre a devida vênia, não parece
razoável e isonômico, a par de não haver nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal
prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento de maneira arbitrária a contrato
específico de mútuo livremente pactuado.
Ademais, é relevante consignar que, em que pese haver
precedentes a perfilharem o entendimento de que a limitação é adotada como medida para
solucionar o superendividamento, segundo entendo, a bem da verdade, ela opera no sentido
oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à denominada amortização
negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor.
Outrossim, significa, a meu juízo, restrição à autonomia
privada, pois, não sendo desconto forçoso em folha, não é recomendável estabelecer,
estendendo indevidamente regra legal que não se subsume ao caso, limitação percentual às
prestações contratuais, sob pena de dificultar o tráfego negocial, resultando em imposição de
restrição de bens e serviços justamente em prejuízo dos que têm menor renda.
Ainda, não parece razoável estabelecer limitação apenas aos
empréstimos que envolvem o banco e seu correntista, visto que, por coerência e isonomia, a
mesma solução teria que ser adotada para pagamentos com cheques pós-datados, carnês,
boletos, entre outras conhecidas formas de mútuo e pagamento.
Outros julgados do Superior Tribunal de Justiça no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO.
DESCONTO
EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS
VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte orienta que são lícitos
os descontos em conta corrente autorizados para pagamento de prestações contratadas com a
instituição financeira, sendo indevida a aplicação analógica do limite legal
aos descontos relativos a empréstimo consignado e que, em princípio, não há dano moral ou
repetição de indébito caso as instâncias ordinária tenham limitado os descontos.
2. Caso em que o Tribunal de origem entendeu não
configurado ato ilícito passível de reparação. A reforma do acórdão recorrido, no ponto,
requer incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso
especial (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1662754, Relator Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 28.09.2020, DJe 01.10.2020)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No
3/STJ.
SERVIDOR
PÚBLICO.
OFENSA
AO
ART.
1o,
§
1o,
DA
LEI
No
10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE
PAGAMENTO.
EMPRÉSTIMO
FINANCEIRO
CELEBRADO
COM
INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA
SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE
DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE
TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.
Segundo
já
consignado
na
decisão
agravada,
a
jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de
empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é
distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando,
assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03.
Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no
AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18.
2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a
agravante não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do acórdão
paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para demonstrar a divergência.
Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão
recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de
empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de descontos para
pagamento de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, modalidades
diversas de empréstimos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1427803/SP, Relator Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23.04.2019, DJe 26.04.2019)
Assim também já julgou esta 23a Câmara:
Justiça gratuita "Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de
revisão contratual" - Art. 99, § 3o, do atual CPC Declarada a insuficiência de recursos
Presunção legal de veracidade Agravante que é policial militar Caso em que, além dos
descontos em folha de pagamento, há outros descontos de parcelas de empréstimo em conta
corrente, os quais reduzem ainda mais a renda mensal da agravante - Taxa judiciária a ser
recolhida, R$ 1.204,93, que é elevada, se comparada com os vencimentos líquidos da
agravante, podendo a sua exigência inviabilizar o acesso à Justiça Agravante que faz jus ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
favor legal
Agravo provido quanto a esse tema. Tutela de urgência
Contratos de
empréstimo pessoal Pretendida a tutela de urgência para que os descontos das parcelas dos
empréstimos em folha de pagamento e em conta corrente sejam limitados a 30% dos
vencimentos líquidos da agravante Descabimento - Limitação que só se aplica aos contratos
de empréstimo consignado em folha de pagamento Entendimento pacificado pela Segunda
Seção do STJ - Parcelas descontadas da folha de pagamento da agravante que são inferiores a
30% de seus vencimentos líquidos - Inviabilidade da limitação dos descontos indistintamente a
todos os contratos
Mantida a decisão de primeiro grau em relação à tutela de
urgência. (TJSP; Agravo de Instrumento 2219163-50.2020.8.26.0000; Relator (a): José
Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)
No caso em comento, a autora não cuidou de juntar o
demonstrativo de pagamento dos empréstimos ou extratos bancários. Infere-se
que foram acostados com a inicial, e com as contestações, os contratos
celebrados, mas não indicam quais ensejam o desconto direto nos proventos da
autora e quais em sua conta corrente. Verifica-se apenas um hollerith à folha 169
(juntado pela instituição financeira), que demonstra desconto apenas pelo Banco
do Brasil e em valor inferior ao apontado pela autora, provavelmente por não ser
contemporâneo aos descontos aludidos.
Assim sendo, ao que tudo indica, parte dos contratos
foram firmados na modalidade consignado e parte como empréstimo pessoal não
consignado.
Dessa forma, fica mantida a limitação determinada
pela sentença, no percentual de 30% somente em relação aos contratos de
empréstimo consignado diretamente na folha de pagamento da autora.
Já em relação aos contratos em que os descontos
ocorrem na conta corrente da autora, afasta-se a referida limitação, eis que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é indevida a
aplicação analógica do limite legal.
No caso em comento, não se tem certeza absoluta de
quais contratos são de desconto direto em folha de pagamento, o que deverá ser
apurado em fase de liquidação de sentença, cabendo aos Bancos requeridos
exibirem todos os contratos firmados entre as partes e que estão sendo
descontados em folha de pagamento e aqueles descontados em conta corrente da
autora.
Se o caso, a autora poderá revogar a autorização para
o débito em conta, conforme lhe faculta o art. 3°, §2°, da Resolução CMN n.
3.695/2009, assumindo os riscos e as consequências. E de outro lado, se o caso,
caberá ao requerido, pelas vias próprias, buscar seu eventual crédito.
Por esses fundamentos, reforma-se a sentença para,
mantida a parcial procedência, afastar a limitação imposta aos contratos cujos
descontos se dão na conta corrente da autora.
Mantida
a
sucumbência
recíproca.
Todavia,
considerando que a autora decaiu em parte maior (afastado o pedido de dano
moral, bem como afastada limitação aos contratos firmados para desconto em
conta corrente), arcará a autora com as custas e despesas processuais na
proporção de 75% e os réus apelantes em 25%.
Os honorários advocatícios devem ser fixados com
base no proveito econômico de cada parte e não sobre o valor da causa. O valor
do proveito econômico deverá ser obtido em liquidação de sentença.
Fica mantido o percentual de 10% fixado na sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o qual é majorado para 15% em razão do trabalho acrescido em recurso,
observada a justiça gratuita concedida..
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO EM PARTE AOS RECURSOS.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50003
Apelação Cível no 1007537-70.2016.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelantes: Banco do Brasil S/A e Agilplan Financeira S.A
Apelado: Dilma Assis Lima de Freitas
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para negar provimento aos recursos dos bancos.
Deve ser mantida a r. sentença que
determinou que os descontos de todos os contratos
celebrados com os réus sejam limitados a 30% dos
rendimentos líquidos da autora.
Restou comprovado nos autos que houve
desconto de mais de 30% dos vencimentos líquidos
da autora para saldar o débito (fls. 05/06, 24/30,
51/54 e 169).
Ocorre que o desconto de parcelas
decorrentes de contratos de empréstimo consignado
deve ser admitido desde que respeite o limite de
30%
da
renda
líquida,
como
expressamente
regulamentado em lei própria (Lei no 10 820/2 003,
art. 2o, § 2o, I), aplicável por analogia a outros
contratos de empréstimo, com vistas a garantir ao
mutuário a percepção de parte expressiva de sua
remuneração destinada à própria subsistência e de
sua família.
Cumpre observar que, ainda que realizados em conta corrente, os descontos
efetuados pela instituição financeira se submetem
a este limite, pois as verbas depositadas em
numerário pertencente ao mutuário não perdem a
natureza alimentar, não podendo ser objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débitos automáticos que superem aquele limite,
ainda que pactuados.
No caso “sub iudice”, os proventos da
autora são depositados na mesma conta em que são
efetuados os descontos.
Com efeito, a retenção das verbas
salariais percebidas pela autora, diretamente, por
meio de desconto consignado em sua folha de
pagamento,
ou
por
apropriação
de
salário
depositado em conta bancária, não pode superar 30%
de seus vencimentos líquidos.
Muito
embora
esteja
presente
a
liberdade de contratar, é papel do Estado, por
intermédio do Poder Judiciário, garantir que tal
agir
não
viole
os
ditames
mais
básicos
relacionados à dignidade da pessoa humana, aqui
não usada de forma genérica e vazia, mas sim como
representação direta e objetiva das necessidades
básicas do indivíduo e de seu núcleo familiar,
cujo atendimento resta sobremaneira prejudicado em
decorrência da absorção de seus vencimentos por
empréstimos bancários.
Dessarte, acertada a r. sentença ao
determinar que o valor a ser utilizado para
pagamento de todos os empréstimos bancários não
possa superar 30% dos proventos líquidos da
autora, a despeito de ter ou não havido pactuação
em tal sentido, pois não deixa de assegurar o
adimplemento do débito e ainda preserva um mínimo
existencial ao devedor e à sua família.
Na mesma linha, precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Agravo interno no recurso
especial. Indenização por danos morais.
Empréstimo bancário. Desconto em conta
corrente em que depositado o salário.
Limitação
a
30%
dos
vencimentos.
Ausência de ato ilícito. Súmula 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno provido. 1. É válida a
cláusula que autoriza o desconto em
conta
corrente
para
pagamento
das
prestações do contrato de empréstimo
livremente pactuado, ainda que se trate
de conta utilizada para recebimento de
salário. Precedentes. 2. Hipótese em que
o
Tribunal
de
origem
limitou
os
descontos a 30% dos vencimentos do
mutuário, consignando que não ficou configurado ato ilícito passível de
reparação por danos morais em razão do
exercício regular de direito do banco
mutuário.
Súmula
7/STJ.
3.
Agravo
interno provido, para negar provimento
ao recurso especial. (...). Consoante a
jurisprudência
do
STJ,
é
válida
a
cláusula que autoriza o desconto em
conta
corrente
para
pagamento
de
prestações do contrato de empréstimo,
ainda que se trate de conta utilizada
para recebimento de salário, podendo o
percentual de desconto ser limitado a
até 30% da remuneração líquida percebida
pelo devedor, a fim de se preservar o
mínimo existencial, em consonância com o
princípio da dignidade humana (...)”
(AgInt no REsp no 1.390.570-PR, 4a
Turma, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, Des.
Convocado do TRF da 5a Região, j. em
5.6.2 018, DJe de 12.6.2 018) (g.n.)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
ARESP. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM
CONTA CORRENTE DE PERCENTUAL LIMITADO A
30%
DOS
VENCIMENTOS
DO
CORRENTISTA.
POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta
Casa consolidou-se em admitir que os
descontos
de
empréstimos
em
conta
corrente devem ser limitados a 30% da
remuneração, tendo em vista o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alimentar dos vencimentos. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no AREsp 314.901/SP,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j.
18/6/2 015) (g.n.)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO
DE
PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE
SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30%
DOS VENCIMENTOS. 1. O débito lançado em
conta corrente em que é creditado o
salário, quando previsto, é modalidade
de garantia de mútuo obtido em condições
mais
vantajosas,
não
constituindo
abusividade, razão pela qual não pode
ser suprimido por vontade do devedor.
Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do
servidor. 2. Agravo regimental provido.”
(AgRg no Ag 1.156.356/SP, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 9/6/2 011)
(g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA - CORRENTE.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA
ANTECIPADA. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITAÇÃO
DO DESCONTO EM 30%. POSSIBILIDADE. ART.
461,
§
6o,
DOCPC.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1.
Não se admite inovação recursal em
agravo regimental, tendo em vista o
instituto da preclusão consumativa. 2.
Quando previsto, o débito em conta-
corrente em que é creditado o salário é
modalidade de garantia de mútuo obtido
em condições mais vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual não pode ser suprimido por vontade
do devedor. Referido débito deve ser
limitado a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do servidor. 3. O requisito
do prequestionamento é satisfeito quando
o Tribunal a quo emite juízo de valor a
respeito da tese defendida no especial.
Súmula
n.
282
do
STF.
4.
Agravo
regimental desprovido." (AgRg no AREsp
513.270/GO,
Terceira
Turma,
Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado
em 20/11/2014, DJe 25/11/2 014).
Portanto, não há que se falar que
quanto aos outros contratos não consignados celebrados com os bancos-apelantes, mediante
descontos em conta, não há enquadramento na
limitação imposta, pois há necessidade de se
observar a natureza alimentar e o princípio da
razoabilidade.
O desconto em conta corrente logo
após o crédito salarial, na prática, impede o
acesso do correntista aos seus vencimentos da
mesma forma que o desconto em folha, de modo que
não faz sentido dispensar tratamentos díspares a
hipóteses tão semelhantes.
No mesmo sentido:

“Ação
de
condenação
à
obrigação de fazer. Contrato de mútuo
bancário. Limitação de descontos de prestações de resgate a
30%
sobre
rendimentos
da
pessoa.
Pedido
não
acolhido, por entender que o desconto em
conta bancária exclui a hipótese de
aplicação
de
dita
limitação.
Descabimento. Desconto em conta salário
e em folha de pagamento. Operações de
mútuos
regularmente
contraídos.
Lançamentos
legítimos.
Patrimônio
disponível da pessoa. Aplicabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contudo, da limitação de desconto a 30%
dos rendimentos líquidos da pessoa, a
ambas as situações. Orientação jurisprudencial majoritária que determina a atenção aos limites
estabelecidos pela Lei no 10.820/2003.
Sentença de improcedência. Reforma para
julgar procedente o pedido. Apelação
provida.”
(Apel.
no
1121905-82.2019.8.26.0100
23a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. SEBASTIÃO
FLÁVIO - j. 19/08/2 020)
“EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS
EM CONTA CORRENTE EM QUE É DEPOSITADO O
SALÁRIO DA AUTORA - CRÉDITO PESSOAL -
Pretensão da apelante ao reconhecimento
do direito de ser descontado de sua
conta salário o limite máximo de 30% de
seus salários. ADMISSIBILIDADE: Verifica-
se “in casu” que é correta a pretensão
de se limitar os descontos efetuados na
conta corrente da autora relativos a
empréstimos pessoais pactuados com o
banco
réu.
Referidos
descontos
não
poderão superar o percentual de 30% do
valor dos vencimentos líquidos creditados. Sentença de parcial
procedência mantida. PROCESSUAL CIVIL -
PRELIMINAR - Carência da ação. ANÁLISE
COM O MÉRITO: Questão que se confunde
com o mérito, devendo com este ser
apreciada.
PRELIMINAR
REJEITADA
E
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apel.
no
0050156-53.2010.8.26.0515
37a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. ISRAEL
GÓES DOS ANJOS - j. 11/09/2 012)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Desconto em conta corrente em que a
consumidora
(funcionária
pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estadual) recebe os seus rendimentos -
Decisão agravada que deferiu o pedido de
tutela de urgência para limitar os
descontos a 30% dos vencimentos da
autora
-
Recurso
da
instituição
financeira
-
Limitação
de
descontos
necessária - Aplicação analógica da Lei
n. 10.820/2003 - Precedentes desta Corte
e do Superior Tribunal de Justiça - O
patamar de 30% não se restringe aos
empréstimos
consignados
em
folha
de
pagamento, mas se estende à somatória de
todos os mútuos, mesmo daqueles com
descontos
incidentes
sobre
a
conta
corrente em que o contratante recebe
seus proventos, pois, do contrário, não
estaria preservado o mínimo existencial
do devedor - Decisão mantida a fim de
determinar que os descontos efetuados
pela
instituição
financeira
agravada
limitem-se a 30% dos proventos líquidos
da
agravante(...)”
(Agr.
Inst.
no
2146354-62.2020.8.26.0000
24a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA - j. 31/08/2 020)
(grifo nosso)
“CONTRATO
BANCÁRIO
-
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - DESCONTOS
EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADOS EM
CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DA
REMUNERAÇÃO
LÍQUIDA,
APÓS
EFETUADOS
DESCONTOS
OBRIGATÓRIOS
-
NATUREZA
ALIMENTAR DE VERBA SALARIAL - PRINCÍPIO
DA RAZOABILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MULTA
POR DESCUMPRIMENTO - MEIO COERCITIVO A
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
-
ADMISSIBILIDADE - RECURSOS IMPROVIDOS.”
(Apel. no 1001653-14.2019.8.26.0306

22a Câmara de Direito Privado
Rel.
Des. MATHEUS FONTES - j. 31/08/2 020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CONTRATOS
BANCÁRIOS
-
Empréstimo consignado - Limitação dos
descontos automáticos em conta corrente
relativos
ao
valor
remanescente
das
prestações contratadas - Incidência do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
-
Readequação contratual em atenção ao
princípio da dignidade da pessoa humana
- Verba de caráter alimentar - Limitação
do valor da parcela a 30% (trinta por
cento), seja o desconto em folha de
pagamento ou conta corrente Afastada a
incidência
do
Decreto
Estadual
no
51.314/2006 Precedentes do STJ e desta
C. 12a Câmara de Direito Privado -
Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apel. no 1000251-43.2018.8.26.0269

12a Câmara de Direito Privado
Rel.
Des. LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO - j.
31/08/2 020)
Portanto,
incontestável
que
os
vencimentos não podem ser retidos de modo integral
ou em importe excessivo, seja a que título for,
pela instituição bancária, pena de ofensa à
dignidade humana da autora, porque necessita de
tais valores para a sua sobrevivência.
Não se olvida que há, no Superior
Tribunal de Justiça, tendência para mudança de
orientação quanto à possibilidade de aplicação
analógica do referido limite legal aos descontos
em
conta
corrente
para
pagamento
de
mútuo
bancário, contudo, por ora, tais precedentes não
se
tratam
de
Recursos
Repetitivos
e
não
representam superação da prévia orientação, no
sentido de vedar o desconto em conta corrente em
limite superior ao autorizado para consignação em
folha de pagamento.
Diante
do
retro
fundamentado
e
respeitados entendimentos contrários, no sentir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste Desembargador, resulta inviável a aplicação
ao caso do julgado do E. STJ, REsp 1.500.846/DF, e
assemelhados, afigurando-se correta a r. sentença
que acolheu a limitação do valor de descontos de
parcelas de todos os contratos.
No
mesmo
sentido:
Apel.no
1018856-13.2019.8.26.0007
37a Câmara de Direito
Privado
Rel. Des. ANA CATARINA STRAUCH
j.
19.08.20; Apel. no 1020718-21.2019.8.26.0071 11a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. MARCO FÁBIO
MORSELLO j. 13.08.20)
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento aos recursos.
J.B. FRANCO DE GODOI
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
BENEDITO ANTONIO OKUNO
139AD58C
11
19
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
13BD79D2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007537-70.2016.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.